Tribunal: TJDFT
Processo: 0734303-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PENHORA DE IMÓVEL. SEDE DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. MANTIDA A CONSTRIÇÃO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam à integração do acórdão, que apresentaria omissões.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) quanto aos seguintes pontos: (a) metodologia utilizada para a avaliação do imóvel penhorado; (b) a sua própria impenhorabilidade, em razão de sua destinação comercial.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Com relação à tese recursal de que a avaliação do imóvel “não teria observado as características distintas dos lotes 04 e 10”, o acórdão não apresenta o alegado defeito intrínseco processual (omissão).
5. A matéria (nulidade da avaliação dos imóveis) teria sido devidamente abordada, debatida e analisada no acórdão revisto, de sorte que o inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado, o que é inviável na presente via.
6. Lado outro, é de ser sanada a omissão quanto à análise da impenhorabilidade absoluta de imóvel destinada à sede da empresa.
7. É admissível a penhora de imóvel destinado à sede da empresa, quando inexistirem bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito (CPC, art. 833 e Súmula 451/STJ).
8. No caso concreto, a parte embargante/devedora apenas alegou se tratar de impenhorabilidade do imóvel, sem indicar outros bens livres e desembaraçados para satisfação da dívida. Portanto, há justa causa à manutenção da medida constritiva (penhora).
9. No mais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
10. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. Suprida a omissão, e sem efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes: CPC, arts. 833, 873 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, EDcl no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 14.06.2016; STJ, AgInt no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2350064/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 11.09.2023, Quarta Turma; STJ, Súmula 451; TJDFT, acórdão 1873197, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 29.05.2024.